Tribunal: TJSP
Processo: 1044519-25.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÕES. Policiais militares Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Processo suspenso por determinação em IRDR, Tema 18. Curso retomado. Valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos por autor. Divisão do valor da causa pelo número de autores para efeito da competência do Juizado Especial. IRDR, Tema 17. Recurso especial não

Ementa:
APELAÇÕES. Policiais militares Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Processo suspenso por determinação em IRDR, Tema 18. Curso retomado. Valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos por autor. Divisão do valor da causa pelo número de autores para efeito da competência do Juizado Especial. IRDR, Tema 17. Recurso especial não conhecido, por decisão monocrática do relator, pendente recurso de agravo interno, que não tem efeito suspensivo. Consonância com a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, que cumpre observar. Ação individual, não coletiva, por isso sem enquadramento na hipótese de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Lei Federal 12153/2009, artigo 2o, § 1o, I. Competência de natureza absoluta, não sujeita a preclusão, devendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Código de Processo Civil, artigos 64, §§ 1o e 4o, e 485, § 3o. Recursos não conhecidos, com determinação de remessa para o correspondente colégio recursal, sem anular a sentença, para deixar àquele órgão o exame da possibilidade de aplicar a Teoria da Causa Madura, conforme Código de Processo Civil, artigo 1013.